Tribunal: TJDFT
Processo: 0754154-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0754154-52.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AYLLON DIAS CONRADO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Presidente do TCDF, ao Comandante-Geral da PMDF e ao Distrito Federal, consistente na majoração da pontuação mínima para aprovação na prova objetiva no decorrer do certame para ingresso no cargo de soldado da PMDF. Em suma, afirma que, por decisão do TCDF, determinou-se, em 28 de junho, que a pontuação mínima seria 46,2. Posteriormente, o citado Tribunal modificou novamente a pontuação, em 06 de dezembro, majorando-a para 47,7922, equivalente a 46 questões líquidas. Por conta da alteração, foi eliminado do certame, porquanto alcançou a pontuação de 46,75, mesmo já tendo sido convocado para sindicância da vida pregressa e investigação social. Assinala que, nos termos da Lei-DF 4949/12, os editais devem ser publicados com antecedência mínima de 90 dias antes da aplicação das provas. A modificação posterior da nota, para majorá-la, viola os princípios da segurança jurídica, boa-fé e isonomia. Acrescenta que a atuação do TCDF contraria o edital e não conta com amparo legal. Ressalta seu direito líquido e certo em prosseguir nas demais fases do certame, caso aprovado, destacando a injusta quebra da sua expectativa legítima, o que ofende os princípios da confiança e boa-fé. Pleiteia a gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato administrativo que modificou a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva, assegurando seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado. 2. Defiro a gratuidade requerida. A Decisão 5189/2023-TCDF (id 54613772), ora impugnada, foi assim proferida, naquilo que diz respeito ao mandamus: (...) III – esclarecer à Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e ao Instituto AOCP que, para fins de aprovação no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP, na graduação de Soldado, regulado pelo Edital n° 04/2023-DGP/PMDF, publicado na Edição Extra do DODF de 24.01.2023, deve ser considerada a pontuação mínima de 47,792207794 pontos, que corresponde a 46 questões, em face do arredondamento para baixo de que trata a retificação efetivada pelo Edital n.o 74/2023 – DGP/PMDF (60% das 77 questões válidas), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, ser publicado novo resultado preliminar das provas objetivas com os ajustes necessários; (...) Por oportuno, destaco o que restou disposto no Edital 98/23 – DGP/PMDF (id 54613771): 1. Conforme previsão no subitem 9. 5 do Edital de Abertura no 04/2022-DPG/PMDF, em caso de anulação de questão, haverá o ajuste proporcional da pontuação das questões da prova. 1.1. Foram anuladas 03 (três) questões, totalizando 77 (setenta e sete) questões válidas com peso 1,038961039 por questão. 2. Considerando a Decisão no 2970/2023 TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) e conforme Edital de Retificação no 74/2023-DGP/PMDF, a pontuação mínima para aprovação corresponde a de 46,2 (quarenta e seis vírgula dois) pontos. Em primeira análise, percebe-se que o edital, ao fixar 46,2 como pontuação mínima, deixou de observar que a anulação das questões impõe a redistribuição da pontuação, como consta da Lei-DF 4949/12, 59: Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. E, destaque-se, essa informação constou do seu item 1.1, ao atribuir a cada questão o peso de 1,038961039. Tem-se, portanto, que a decisão do TCDF promoveu a adequação do resultado preliminar da prova objetiva ao edital de abertura do certame (id 54613761, p. 5) que, expressamente consagra: 9.4 O candidato para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital: a) obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da Prova Objetiva, ou 48 (quarenta e oito) pontos. b) não obter pontuação igual a 0 (zero) nas áreas de conhecimento de Língua Portuguesa ou de Legislação Específica Aplicada à PMDF. 9.5 Se da análise dos recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as demais questões da prova, mantendo a pontuação máxima de 80 (oitenta) pontos na Prova Objetiva Aliás, o item 9.4, “a”, acima foi retificado, nos termos do Edital 74/23, mencionado na decisão do TCDF: 1. Fica retificado a alínea A do item 9.4, passando a conter a seguinte redação: 9.4. O candidato para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital: a) Obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da Prova Objetiva, ou 48 (quarenta e oito) pontos. Em caso de anulação de questões, haverá o ajuste proporcional, para baixo, da pontuação mínima de aprovação e consequentemente do número de questões mínimas para aprovação. Dessarte, ausente a aparência do bom direito necessária para concessão da liminar pleiteada, porquanto o TCDF, no exercício da sua competência fiscalizatória, não incorreu em ilegalidade ao corrigir os termos do edital, inclusive, arredondando para baixo ao fixar 46 questões para se alcançar o percentual de 60% exigido para aprovação na prova objetiva. 3. Indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras – inclusive o DF, que já consta do polo passivo - para que, no prazo de 10 dias, prestem as informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 09/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator